Tribunal: TJPA
Processo: 0003864-67.2000.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003864-67.2000.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, ABEL VIANA DE OLIVIERA

APELADO: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, ABEL VIANA DE OLIVIERA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO N. 0003864-67.2000.8.14.0006

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, ABEL VIANA DE OLIVIERA

Advogados do(a) APELANTE: ISADORA CARDOSO DE SA FALCAO - DF68395-A, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - PA13158-A

Advogado do(a) APELANTE: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA - PA10358

APELADO: MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, ABEL VIANA DE OLIVIERA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) APELADO: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA - PA10358

Advogado do(a) APELADO: MONIQUE ROCHA ZONI BOTELHO - PA11690-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, II DO CPC/73. APELAÇÃO DO EXEQUENTE: AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. ART. 485, § 6º, DO CPC. ANUÊNCIA VIA RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS. RECURSO DOS EXECUTADOS: PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto pelo exequente e dar provimento ao interposto pelos executados, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação, nos autos de EXECUÇÃO, interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, ABEL VIANA DE OLIVIERA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, com base no art. 267, inciso II, do CPC/73, extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID 2379524).

O demandante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por serem intempestivos.

Inconformado, o autor BANCO DA AMAZONIA SA interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 2379525), a apelante
insurge-se contra a sentença,

afirmando, em resumo, que possui pleno interesse na presente demanda. Aduz, também, que a decisão não observou a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6º, do CPC.

Os executados
MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, ABEL VIANA DE OLIVIERA
também interpuseram recurso de apelação (ID 2379526), se insurgindo contra a ausência de condenação da parte adversa em honorários advocatícios.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

DO EXAME DOS RECURSOS

Face a dissociação de matérias, bem como por questão de melhor técnica processual, analiso separadamente os recursos de apelação interpostos pelas partes.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR BANCO DA
AMAZONIA SA

Aduz, em síntese, que a sentença merece reforma, sob o argumento de que não incorreu em abandono da causa, bem assim que não houve requerimento do réu para se efetivar a extinção.

O artigo 485, III, do CPC dispõe o seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Pelo que se denota dos autos, a parte foi devidamente intimada pessoalmente acerca do interesse no prosseguimento do feito, conforme se infere do AR (ID 2379523), tendo o prazo decorrido in albis, conforme certidão ID 2379523.

Por seu turno, o § 6º do referido artigo dispõe que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

O Superior Tribunal de Justiça, consoante Súmula 240, assim vem entendendo. Vejamos:

SÚMULA

240
. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Salienta-se que o referido dispositivo legal (art. 485, § 6º, do CPC) pretende, ao incorporar o entendimento sumulado ao CPC, possibilitar ao réu demonstrar interesse na resolução meritória da demanda a seu favor antes de extinguir o feito, esse é o sentido da norma e a intenção do legislador, não havendo outro motivo relevante.

Entretanto, apesar de não ter requerido a extinção da demanda em razão do abandono da causa pelo autor, os réus também apresentaram recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença tão somente a fim de que conste a condenação da instituição financeira exequente em honorários, ou seja, requerendo a manutenção da sentença de extinção em seus demais termos.

Dessa forma, os executados, ao se insurgirem tão somente em relação a um capítulo da sentença, expõe de forma indireta que concordam com a extinção da ação em razão do abandono da causa, de maneira que não há como não concluir que resta suprida a ausência de manifestação anterior.

A manifestação da vontade em momento posterior, portanto, supre a falta anterior.

Dessa forma, resta inconteste a anuência dos requeridos quanto à sentença que extinguiu o feito, atingindo-se, assim, a finalidade do § 6º do art. 485 do CPC. Trata-se de intepretação teleológica, que visa determinar a finalidade, o objetivo da norma.

É inconteste que a norma visa preservar interesse do réu em obter uma decisão favorável, o reconhecimento de um direito em contraposição ao direito alegado pelo autor da ação. A preservação ou primazia do julgamento do mérito é um dos princípios do CPC.

Por tudo o exposto, tenho como suprida a formalidade imposta para que o processo seja extinto por abandono da causa.

Portanto, não há que se falar em irregularidades na intimação do autor/apelante que possam ensejar a nulidade da sentença do juízo de piso, merecendo, assim, que a sentença seja mantida nesse capítulo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS EXECUTADOS MARIA ODETE PEDRO DE OLIVEIRA, ABEL VIANA DE OLIVIERA.

Consta do mencionado recurso, insurgência contra a sentença tão somente em relação a ausência de condenação em honorários advocatícios.

Ora, como se sabe, a condenação ao pagamento de custas deve recair, em casos de extinção sem resolução de mérito, sobre aquele que deu causa a extinção, em razão da sua inércia quanto ao andamento do feito.

É nesse mesmo sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 19/12/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a recorrente deve ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência quando a ação de cobrança na qual figura como ré foi julgada extinta, sem resolução de mérito, em virtude de pagamento efetuado por terceiro.

3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Precedentes.

4. Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado. Precedentes.

5. A situação versada nos autos demonstra que é inviável imputar a uma ou a outra parte a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mostrando-se adequado que cada uma das partes suporte os encargos relativos aos honorários advocatícios e às custas processuais, rateando o quantum estabelecido pela sentença.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

( REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017)

In casu,
restou demonstrado, além da inércia da parte exequente quanto aos comandos judiciais, especialmente ao andamento do feito, houve também manifestações dos executados, demonstrando, assim, o trabalho exercido pelo patrono que os representa.

Nessa mesma direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART.
485
,
III
,
§ 2º
,
CPC
.
A extinção da ação por abandono da causa, quando angularizada a relação processual, enseja a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Incidência dos artigos 485, III, § 2º, e 85, ?caput?, do CPC
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO, Apelação (CPC)
0424848-89.2009.8.09.0051
, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 09/03/2020, DJe de 09/03/2020).

Somado a isso, não merece prosperar o argumento de que a extinção se deu por negligência das partes, mas tão somente por negligência do exequente, que, em que pese intimado pessoalmente, não se manifestou acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Dessa forma, ante a omissão da sentença e por se tratar de matéria de ordem pública, em atenção ao disposto no artigo
85
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil
, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a verba honorária em favor do advogado da parte executada, ora apelante, no valor de 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

NEGAR PROVIMENTO Ao recurso interposto pelo exequente;

DAR PROVIMENTO Ao recurso interposto pelos executados, a fim de
condenar o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do causídico dos executados, mantendo-se os demais termos por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024